Tribunal: CARF
Processo: 18043.000539/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18043.000539/2008-93
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.327 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.000539/2008-93
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000539/2008-93

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em razão da apuração das seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
14.377,12, das fontes pagadoras Sociedade de Educação e Cultura de São José do
Rio Preto (R$ 772,13) e Fundação Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé
do Sul (R$ 13.604,99);
O contribuinte entregou impugnação na qual alegou, em síntese, que não recebeu
os informes de rendimentos das fontes pagadoras, que não era sua intenção burlar a lei, que lhe
incomoda o tempo transcorrido entre a declaração e o questionamento da Receita, pede que seu
caso seja analisado como uma indução ao erro causada por terceiros.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP negou provimento à impugnação.
Transcrito do voto do acórdão no 17-52.424 da 4a Turma da DRJ/SP2, fls. 33 e segs.:
“(...)
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março
de 1999 - RIR/1999, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto lei no
5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI – omitir receitas ou rendimentos.” (grifei)

O § 2o do artigo 147 do Código Tributário Nacional determina:
“Art. 147 – O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
(...)
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame, serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”
O art. 11 da Lei n.o 8.981/1.995 observa que, a partir de 1o de janeiro de 1.995, a
pessoa física deverá apurar o saldo em reais do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-
dever do Fisco de, em revisão à declaração, corrigir estes desvios e efetuar o
lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000539/2008-93

Cumpre ressaltar que a regra do art. 136 do CTN estabelece a responsabilidade
objetiva nas infrações de ordem tributária:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é, por assim dizer,
objetiva, não dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente.
Vale lembrar, também, que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória,
por força do parágrafo único do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar
razões de cunho pessoal.
Outrossim, deve ser lembrado o disposto no artigo 3° da Lei de Introdução ao
Código Civil Brasileiro vigente à época dos fatos geradores em análise (Decreto lei n.o
4.657, de 1942, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 3.238, de agosto de 1957),
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Quanto à alegação de que não recebeu os comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras Sociedade de Educação e Cultura de São José do Rio
Preto Ltda. e Fundação Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul, cumpre
esclarecer, que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte e enviar à beneficiária o comprovante de rendimentos pagos e imposto
retido, podendo ser penalizada pelo não envio desse comprovante, bem como por
informação incorreta prestada, mas isso não elide a responsabilidade da contribuinte
pelas informações prestadas em sua declaração de IRPF.
À interessada, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos seus rendimentos recebidos, bem como de seus dependentes,
independentemente de informação da fonte pagadora e, portanto, a responsabilidade
pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa física é da
própria declarante.
Quanto ao tempo decorrido entre a entrega da declaração e a notificação emitida
pela Receita Federal do Brasil, cabe esclarecer que o Fisco tem o prazo legal de cinco
anos para proceder à revisão das declarações. Tendo sido entregue a declaração de
ajuste anual do ano-calendário 2004, exercício 2005 em 26/04/2005, e a ciência da
notificação tendo sido efetuada em 27/08/2008, constata-se que o lançamento de ofício
ocorreu dentro do prazo decadencial de que dispõe o Fisco para revisar as declarações
apresentadas pelos contribuintes.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 40 e segs. no qual
repete suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, questiona que a
identificação do fato gerador tenha se baseado em informações prestadas em DIRF pelas fontes
pagadoras sem provas de que os valores em questão tenham sido efetivamente pagos, e ainda, se
seriam tributáveis ou isentos. Insurge-se contra a multa e os juros lançados.
É o relatório.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000539/2008-93

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte repisa razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Os principais argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário
já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 17-52.424 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, aos quais acrescento o que segue.
Ao ser autuada por omissão de rendimentos que foram declarados em DIRF por
duas fontes pagadoras distintas, a recorrente não expressamente nega os recebimentos, mas aduz
não ter recebidos os informes, apesar de reiteradas solicitações. Conforme bem esclarecido no
voto do relator da instância de piso, o eventual não recebimento das informações da fonte
pagadora não exime o beneficiário dos rendimentos de oferece-los à tributação em sua DAA.
No que tange às informações prestadas pelas fontes em DIRF, as mesmas gozam
de presunção relativa de veracidade, estando sujeitas a comprovação. Autuada, a recorrente não
junta aos autos qualquer elemento que indique erro nos valores informados, que teriam de fato
sido inferiores, que seriam isentos do imposto, e também não nega ter recebido rendimentos das
fontes citadas, ao contrário, diz que repetidamente lhes solicitou o fornecimento dos informes.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000539/2008-93

Assim sendo, no caso concreto, correto que o Fisco se baseie nas informações constantes das
DIRF para efetuar o lançamento por omissão de rendimentos tributáveis.

Multa de ofício e juros de mora
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida
na DRJ, contra a qual se insurge a recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. Para tal, não se exige a
constatação de intuito de fraude, como na aplicação da multa qualificada de 150% prevista no §
1o do já citado art. 44 da lei 9.430/96, que não foi aqui o caso. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN,
parágrafo único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros
de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento
na Lei no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, acrescidas do aqui discorrido,
os argumentos trazidos pela contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e
portanto deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital